Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDIÇÃO OBSERVADA NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso do autor no curso da ação de indenização por danos morais. 1.1. O embargante aponta omissão no julgado. Argumenta que a Turma arbitrou em seu desfavor honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00, no entanto, houve omissão, ao não suspender a exigibilidade da cobrança face a gratuidade da justiça deferida em favor do embargante.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, o embargante incorreu em equívoco, porquanto o julgado observou a ausência de preparo ante a gratuidade deferida e citada no dispositivo da sentença. Ademais, no dispositivo do julgado também constou a observação da gratuidade concedida, que tem como consequência, a suspensão de exigibilidade da verba.
4. Dessa forma, não há omissão ou erro material no julgado como defende o embargante. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.